Tribunal: STF
Processo: HC 239033
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubens de Jesus Oliveira Machado em favor de Acelino de Oliveira Filho contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 845.243/SP.



    Transcrevo o relatório da decisão impugnada:  



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos de reclusão, no regime aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas medidas restritivas de direitos. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação buscando a absolvição do paciente ou a desclassificação do fato para a modalidade culposa. O recurso foi desprovido pelo Tribunal a quo, conforme acórdão de fls. 766/771.  



    No presente writ, a defesa alega ausência de provas quanto ao dolo específico do crime de receptação, porquanto o paciente não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.  



    Busca, assim, a absolvição ou a desclassificação da conduta do paciente para receptação culposa.”. (www.stj.jus.br)  



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, saliento que o impetrante não impugnou a decisão, que transitou em julgado, em 25.9.2023.



    Nesta Corte, reitera o pedido de absolvição ou desclassificação da conduta sob a alegação de não se caracterizar o tipo penal previsto no art. 180 do CP.



    É o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). Entendo não ser o caso dos autos



    Compulsando os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, devido à aquisição de 18 (dezoito) tambores contendo goma de resina, com cerca de 190kg cada, furtados de Maria de Fátima Pinto (eDOC 3, p. 149). 



    Dos depoimentos colhidos, restou assentado que o paciente trabalha com a compra e venda de goma de resina, sendo que seus fornecedores, em regra, efetuam as vendas acompanhadas de nota fiscal. 



    Contudo, o depoente Raphael, que teria recebido os toneis como pagamento por serviços mecânico, negou esse fato e alertou ao ora paciente que poderiam ser produto de furto. Esse depoimento foi confirmado por outra testemunha, que presenciou a conversa (Juliano).



    Assim, também, um dos funcionários do paciente confirmou que a negociação dos toneis foi realizada sem que se esclarecesse sua origem.



    As imputações que recaem sobre o paciente são suficientes para a embasar a denúncia e a pena imposta.



    O processo teve seu curso normal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A sentença condenatória, após reproduzir os depoimentos testemunhais, concluiu:  



    “Verifica-se, portanto, que finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito de receptação qualificada.



    [...]



    Com efeito, o elemento subjetivo do art. 180, § 1º, do Código Penal, é diverso daquele necessário à configuração da conduta descrita no caput do referido dispositivo haja vista que, na receptação simples, o receptador efetivamente sabe da origem criminosa da coisa, enquanto na figura qualificada (§ 1º), não se exige essa certeza, sendo suficiente o dolo eventual, ou seja, a aceitação dos riscos por não adotar as cautelas devidas quanto à procedência do bem. 



    É o que ocorre no presente caso. 



    O réu ACELINO adquiriu, recebeu, ocultou e teve em depósito, em proveio próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime, consistente em 18 (dezoito) tambores contendo, cada um, aproximadamente 190 quilos de goma de resina, pertencentes a Maria de Fátima Pinto.



    Vejamos: 



    O acusado negou a prática do delito, alegando que apenas adquiriu as mercadorias de Luis Santana, porque acreditou que se tratavam de produtos que seriam de propriedade da testemunha Dejair, conhecido produtor de resina na cidade. 



    A versão, todavia, não convence. 



    Primeiro porque não há prova que Dejair teria confirmado que os tambores eram de sua propriedade para"ludibriar"o réu. Pelo contrário: em todas as fases que foi ouvido (seja neste processo ou nos autos n. 1500350-14.2019.8.26.069), a testemunha afirmou que Luis Felipe tentou lhe vender os bens, e recusou a compra, tendo indicado a ele vários compradores, negando que tenha afirmado para ACELINO que a resina que estava com Luis Felipe era de sua propriedade ou que tinha passado para ele em troca de pagamento de serviços prestados.



    As únicas pessoas que disseram isso, além do acusado, foi Luis Felipe Santana e Felipe Machado, que estavam respondendo pela prática do crime de furto das referidas resinas e foram definitivamente condenados pelo crime de receptação de tais bens nos autos do processo n. 1500350-14.2019.8.26.069, ou seja, todos interessados em se livrar da responsabilidade criminal, e tentando colocar a culpa em um terceiro. 



    Além disto, tais pessoas apresentaram versões completamente dissonantes quando ouvidos na polícia e em juízo, a evidenciar que não falam com a verdade.”



    (eDOC 3, pp. 201-202)  



    Constata-se assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado. 



    Em sede de habeas corpus substitutivo de recurso, perante o STJ, o Ministro relator igualmente não vislumbrou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente